Tribunal: TJMT
Processo: 1012096-89.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012096-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), VIRGILINA ROSEMIR GUIMARAES GOUDINHO - CPF: 346.683.221-72 (APELADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. SERVIDORA PÚBLICA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. DÍVIDA LÍQUIDA E EXIGÍVEL. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidora pública municipal, reconhecendo o direito à percepção de R$ 106.883,09, a título de estabilidade financeira, apurados administrativamente e formalmente reconhecidos pela Administração Municipal, referentes ao período de dezembro de 2008 a junho de 2014.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; (
ii
) saber se há obrigação líquida, certa e exigível em favor da servidora pública municipal, a justificar a procedência da cobrança judicial; e (
iii
) saber se os critérios de correção monetária e juros moratórios adotados na sentença observam os parâmetros legais e jurisprudenciais atuais, especialmente após a EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento formal da dívida pelo Município, ocorrido em 16/09/2019, consubstancia causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, reiniciando-se novo prazo quinquenal, dentro do qual a ação foi ajuizada.

4. A Administração reconheceu expressamente o direito da autora e apurou o valor devido no processo administrativo, o que caracteriza obrigação líquida, certa e exigível, independentemente de empenho orçamentário ou ordem cronológica de pagamento.

5. A jurisprudência consolidada no STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), bem como a promulgação da EC nº 113/2021, impõem a aplicação no caso concreto do IPCA-E para correção monetária até 08/12/2021 e da taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021, incluindo-se nesta os juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto aos critérios de atualização do débito.
Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento formal da dívida por meio de processo administrativo configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC. 2. A dívida reconhecida administrativamente e com valor apurado é líquida, certa e exigível, autorizando a cobrança judicial. 3. Às condenações impostas à Fazenda Pública aplica-se os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a EC nº 113/2021."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Virgilina

Rosemir
Guimarães
Goudinho
, servidora pública municipal, na qual se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente, a título de estabilidade financeira, relativos ao período de dezembro de 2008 a junho de 2014, no montante de R$ 106.883,09, conforme registrado no Processo Administrativo nº 105574/2019-1.

A sentença recorrida, proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento do valor principal mencionado, com incidência de: i) Correção monetária pelo INPC, a partir da data do reconhecimento da dívida (16/09/2019); e
ii
) Juros moratórios de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação.

Além disso, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município interpôs apelação, sustentando, em síntese: i) A ocorrência da prescrição quinquenal do direito de ação, sob o argumento de que a dívida se refere a valores compreendidos entre 2008 e 2014, sendo que a ação somente foi ajuizada em 2021;
ii
) A inexistência de obrigação exigível, por ausência de ato administrativo formal dotado de liquidez e certeza, bem como de empenho orçamentário que autorizasse o pagamento; e
iii
) A violação a princípios orçamentários e administrativos, especialmente à ordem cronológica de pagamentos.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da aplicação exclusiva da Taxa SELIC, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, como índice único para fins de atualização monetária e juros moratórios, com fundamento nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e alegando, em síntese, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pela Administração, datado de 16/09/2019, o qual teria o condão de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

O Ministério Público deixou de se manifestar quanto ao mérito do recurso, por não vislumbrar interesse público ou social relevante que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal merece acolhimento apenas parcial, limitadamente à necessidade de adequação dos critérios de correção monetária e de incidência dos juros moratórios, conforme delineado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Passo à análise detalhada.

Inicialmente, sustenta o ente municipal a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, ao argumento de que a presente ação foi ajuizada em abril de 2021, visando à cobrança de valores referentes ao período compreendido entre dezembro de 2008 e junho de 2014. Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o reconhecimento administrativo formal e expresso da dívida pela própria Administração Pública configura ato inequívoco, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil. No caso concreto, restou inequivocamente comprovado nos autos que o Município de Cuiabá reconheceu formalmente o débito em favor da parte autora, no bojo do processo administrativo nº 105574/2019-1, por meio de manifestação da Procuradoria-Geral do Município datada de 16/09/2019, reiterada em 12/11/2019.

Referido reconhecimento, consubstanciado em documento oficial acostado aos autos — o qual inclusive apurou o valor da dívida em R$ 106.883,09 —, possui eficácia plena para fins de interrupção da prescrição. A partir de então, iniciou-se novo prazo quinquenal, cujo termo final se daria apenas em 12/11/2024. A presente demanda foi proposta em 07/04/2021, portanto dentro do prazo legal.

Nesse ponto, a sentença de origem deve ser mantida integralmente, pois a preliminar de prescrição foi corretamente rejeitada.

Também não prospera a alegação do Município no sentido da inexistência de obrigação líquida, certa e exigível. Em sentido contrário ao sustentado pelo apelante, os documentos constantes dos autos demonstram inequívoca manifestação administrativa reconhecendo o direito da autora à estabilidade financeira decorrente do exercício de cargos comissionados e funções gratificadas, bem como a apuração do valor devido, devidamente realizada em sede administrativa.

Cuida-se de direito já incorporado ao patrimônio jurídico da autora, cuja exigibilidade não depende da edição de novo ato normativo, sendo certo que a ausência de pagamento por parte da Fazenda Pública não constitui óbice à sua cobrança judicial.

É cediço que uma vez reconhecido o direito e apurado o valor pela própria Administração, caracteriza-se o crédito como exigível, sendo legítima a sua cobrança judicial pelo interessado. Eventuais questões relacionadas à ordem de pagamento ou à necessidade de inclusão orçamentária deverão ser tratadas na fase de cumprimento de sentença ou de execução via precatório, nos termos dos artigos 100 da Constituição Federal e 535 do Código de Processo Civil.

No que tange à correção monetária e aos juros moratórios, reside aqui o ponto fulcral do provimento parcial que se impõe. A sentença de primeiro grau fixou como parâmetros: i) Correção monetária pelo INPC a partir da data do reconhecimento da dívida (16/09/2019); e Juros moratórios de 0,5% ao mês, com fundamento no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação.

Tais critérios, contudo, não se coadunam com a atual jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 de repercussão geral, no bojo do RE 870.947/SE, firmou entendimento vinculante no sentido de ser aplicado como índice de correção monetária, o IPCA-E nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 905, consolidou o entendimento de que, nas condenações judiciais relativas a verbas de natureza remuneratória devidas a servidores públicos, devem incidir: i) Correção monetária pelo IPCA-E, inclusive para os débitos de natureza não tributária; e
ii
) Juros moratórios calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação válida.

Ademais, a Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, trouxe inovação relevante ao dispor que, a partir de sua promulgação, os débitos judiciais da Fazenda Pública serão corrigidos, para todos os efeitos, exclusivamente pela taxa SELIC, a qual já contempla, em seu bojo, tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença, apenas para adequar os critérios de correção monetária e de juros moratórios, em respeito ao entendimento vinculante das Cortes Superiores e em consonância com a evolução legislativa e jurisprudencial aplicável à espécie.

No tocante aos honorários sucumbenciais, estes foram fixados no valor de R$ 3.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza da causa e o trabalho desenvolvido. Não vislumbro razão para sua modificação, conforme sustentado pelo apelante, uma vez que não houve impugnação específica e consistente, motivo pelo qual devem ser mantidos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, apenas para reformar a sentença quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, que deverão observar os seguintes parâmetros:

a)
Correção monetária: Do reconhecimento da dívida (16/09/2019) até 08/12/2021 pelo IPCA-E; e a partir de 09/12/2021 pela taxa SELIC, exclusivamente.

b)
Juros moratórios: Da citação válida até 08/12/2021 pela remuneração oficial da caderneta de poupança; e a partir de 09/12/2021 pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 e em consonância com os Temas 810/STF e 905/STJ.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026